Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-34.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000194-34.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 432.492.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA ORIGINÁRIA DE AÇÃO PENAL QUE TEM POR OBJETO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ARTIGO 23, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N.º 13.431/201 QUE NÃO ESTATUI UMA OBRIGATORIEDADE DE TRAMITAÇÃO DAS CAUSAS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE NA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
CONFLITO PROCEDENTE
.

- I
nexiste obrigatoriedade para o processo e julgamento de feito que envolve violência contra criança ou adolescente, da sua distribuição para vara especializada em violência doméstica, mormente no caso dos autos que reflete mero cumprimento de carta precatória, sem evidências de prejuízo à infante se a colheita do seu depoimento não ficar a cargo da vara especializada em violência doméstica, que detém idêntica
estrutura humana e tecnológica daquela para onde o feito foi originariamente distribuído [juízo natural].

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE

JUÍZO DA 1.ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

SUSCITADO

JUÍZO DA 2.ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
suscitado pelo MM.
J
uízo da 1.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
depois de o MM.
J
uízo da 2.ª Vara da mesma Comarca
também
ter declinado da competência nos autos da carta precatória oriunda da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT [Ação Penal n.º 2035-38.2018.811.0092], a qual tem por objetivo a inquirição da vítima e de duas testemunhas de suposto
crime de estupro de vulnerável praticado, em tese, pelo marido da tia paterna da menor
D.
M. de S.
, com 10 (dez) anos de idade à época dos fatos.

Referindo-se à Resolução n.º 07/2013-DTP deste Sodalício, que determina ser da 1.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT a competência para processamento e julgamento das demandas decorrentes de violência doméstica, bem como ao teor do parágrafo único do artigo 23 da Lei n.º 13.431/2017, o MM.
Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT

declinou da competência em prol do MM. Juízo da 1.ª Vara daquela mesma Comarca (ID 114429965 – págs. 96/97).

De outro lado, abraçando a tese de que inexiste obrigatoriedade das causas envolvendo violência contra criança ou adolescente serem distribuídas para as varas especializadas em violência doméstica, mormente porque o artigo 23 da Lei n.º 13.431/2017 emprega a expressão “preferencialmente” e as varas daquela Comarca contam com a mesma estrutura organizacional [humana e tecnológica suficientes para a realização do ato – oitiva “sem danos” de menor vítima de delito sexual]; o MM. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT suscitou o presente conflito negativo de competência (ID 114423462).

Considerando que o feito foi remetido originariamente a esta

Corte de Justiça para análise dentro dos próprios autos da Carta Precatória n.º 3476-42.2019.8.11.0020 em que suscitada a divergência acerca da competência, bem como que naqueles autos, antes mesmo do seu arquivamento, já houve a designação do respectivo juízo para resolver, em caráter provisório, as questões urgentes, além da emissão do parecer pela i. Procuradoria-Geral de Justiça; por meio do ID 114912455 foi determinado apenas

o traslado das respectivas peças [atos decisórios e parecer ministerial] para este caderno processual ora em processamento.

Juntado no ID 114976474, o parecer da Cúpula Ministerial foi firmado pelo i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, no qual opinou pela
p
rocedência
do conflito suscitado, a fim de se
declarar competente o MM. JUÍZO DA 2.ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA-MT
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
na próxima sessão
, independentemente de publicação, nos termos do artigo 106, inciso III, do RITJMT.

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

O
conflito negativo de jurisdição
está configurado, uma vez que tanto o
MM.

J
uízo da 1.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
quanto
o
MM.

J
uízo da 2.ª Vara da mesma Comarca
, consideram-se incompetentes para conhecer e dar cumprimento à carta precatória originada do mesmo fato criminoso (art. 114, I do CPP), pelo que o
admito
.

Quando do anterior processamento equivocado dos autos [por ter subido a este Sodalício os originais da carta precatória n.º 0003476-42.2019.8.11.0020, apenas com a evolução da classe, sem gerar o processo eletrônico próprio do conflito de jurisdição], já foi pontuado que

a respectiva deprecata
foi distribuída em 2019
para o MM. Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que designou audiência inicialmente para o dia 09/12/2019, a qual fora redesignada para 06/04/2020 em razão de o Magistrado ter sido convidado a participar de um
WorkShop
na cidade de Cuiabá-MT, sobrevindo, então, o estado de calamidade pública decretado por conta da pandemia da Covid-19, com cancelamento dos atos processuais presenciais e subsequente (re)designação da solenidade para 25/05/2020, 23/06/2020 e 31/08/2020, todas canceladas pela autoridade judiciária, que determinou a suspensão do ato “
até o retorno das audiências de forma presencial
” (sic).

E, em 27/10/2021, sem ter redesignado a audiência e, por óbvio, descurando de cumprir a diligência deprecada mediante a efetiva oitiva da vítima e testemunhas [sempre intimadas das solenidades sucessivamente frustradas], o douto juízo ora suscitado invocou o art. 23, parágrafo único, da Lei n.º 13.431/2017 e entendeu que a competência não lhe pertencia porque, na ausência de vara especializada em processos criminais envolvendo a prática de conduta ilícita contra menores, a competência seria da vara especializada em violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, remetendo os autos ao

douto juízo da 1.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Ainda naqueles autos essa relatoria pontuou que embora o réu nos autos da ação penal em que foi expedida a carta precatória seja casado com a tia paterna da vítima, não houve demonstração de relação doméstica apta a atrair a aplicação da Lei Maria da Penha, mormente quando a vulnerabilidade apontada pelo Ministério Público na denúncia, ao menos
a priori
, condiz com aquela apta ao reconhecimento do tipo de estupro de vulnerável.

Outrossim, sem prejuízo do exposto, este Sodalício tem posicionado no sentido de que inexiste obrigatoriedade, para processo e julgamento dos feitos que envolvem violência contra criança ou adolescente, da sua distribuição para varas especializadas em violência doméstica, mormente no caso dos autos que reflete mero cumprimento de carta precatória, sem evidências de prejuízo à infante se a colheita do seu depoimento não ficar a cargo da vara especializada em violência doméstica, que detém idêntica
estrutura humana e tecnológica [
inclusive psicóloga e assistente social para as medidas de acompanhamento e de auxílio dos atos instrutórios]
que aquela para onde o feito foi originariamente distribuído há mais de dois anos sem o devido cumprimento [juízo natural].

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNRÁVEL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 23, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 13.431/2017 – DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO EM FAVOR DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER O RETORNO DOS AUTOS PARA A VARA ORIGINAMENTE DISTRIBUÍDA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA NORMA – RECURSO PROVIDO. A Lei n. 13.431/2017 estatui o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Da exegese do art. 23 dessa Lei, depreende-se uma faculdade aos órgãos responsáveis pela organização judiciária.
Não há obrigatoriedade para que as causas envolvendo violência contra criança ou adolescente sejam distribuídas para as varas especializadas em violência doméstica, isso porque, conforme descrito no próprio artigo, os órgãos responsáveis “PODERÃO” criar varas especializadas ou, caso não crie, as causas referentes à violência contra criança ou adolescente serão distribuídas “PREFERENCIALMENTE” às varas especializadas em violência doméstica e temas afins.”

[TJMT - RESE 1003380-70.2019.811.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/05/2019]. Destaquei.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
e
declaro competente

para processar e cumprir a
carta precatória oriunda da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT [Ação Penal n.º 2035-38.2018.811.0092],

o
MM. JUÍZO DA 2.ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA-MT.

Comunique-se com
URGÊNCIA
o MM. Juízo
a quo
ora declarado competente acerca da presente decisão colegiada, porquanto deveras considerável o tempo de tramitação do respectivo feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022